Tribunal: TJDFT
Processo: 0739088-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0739088-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS DE OLIVEIRA SILVA SANTANA AGRAVADO: HDIA CENTRO DE ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA, HILA BEATRIZ AGUIAR BARBOSA CAPUTO GUIMARAES D E S P A C H O Faculto ao agravante se manifestar sobre possível perda do objeto recursal, tendo em vista o ofício de ID no 65692106, nos temos do art. 10, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator